Tribunal: TJDFT
Processo: 0708939-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0708939-87.2022.8.07.0000 PACIENTE: EDUARDO NASCIMENTO DA CUNHA IMPETRANTE: LORENA VIEIRA BITENCOURT AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Lorena Vieira Bitencourt em favor de EDUARDO NASCIMENTO DA CUNHA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, tendo em vista a ordem de prisão civil do paciente pelo inadimplemento de prestação alimentícia. Pela decisão de ID 33791568, durante exercício do Plantão Judicial de 2o Grau, indeferi a liminar requerida, pois deficiente a instrução. Além de não colacionada a documentação necessária ao exame do pleito, as razões se apresentam confusas e dissociadas do processo referência, pois a impetrante narra prisão por dívida alimentícia e o processo referência no 0712871- 33.2020.8.07.0007 cuida de ação penal que imputa ao paciente o crime de ameaça, restando inviabilizado qualquer possibilidade de exame do suposto constrangimento ilegal. Petição de ID 33795351, na qual a impetrante requer a desistência do presente writ, em razão da “situação atual do processo”. É o breve relatório. Decido. Posterior ao indeferimento da liminar no presente writ, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0708963-18.2022.8.07.0000 em favor do mesmo paciente, no qual a impetrante, saneando os vícios apontados nos presentes autos, retificou o processo referência e a autoridade apontada como coatora. Nos autos do posterior Habeas Corpus, ainda no exercício do Plantão Judicial de 2o Grau, aconselhei à impetrante apresentar pedido de desistência deste anterior HC, de modo a evitar a duplicidade de impetração de idêntico objetivo. Assim, em face da desistência manifestada pela d. Defesa, e impetrado novo writ devidamente instruído e com correta indicação dos dados fáticos correspondentes ao pedido formulado, não mais subsistem os fundamentos da presente impetração. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO a desistência do presente Habeas Corpus e determino o arquivamento do feito sem o julgamento do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator